Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
2. A autora requer o provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tendo em vista a sucumbência do Distrito Federal.
3. O Distrito Federal alega vício no julgado, ao argumento de não ter apreciado a questão concernente à aplicação do Tema 793 do STF, pois não reconheceu o litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União.
4. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
6. Não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ.
7. EMBARGOS DO AUTOR E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.